Tribunal: TJDFT
Processo: 0724981-03.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. RECURSO DO DF. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. INCLUSÃO DA RUBRICA DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E SAÚDE NA BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO. POSSIBILIDADE DE INCLUSÃO DA VERBA. JURISPRUDÊNCIA ASSENTE. SEGURANÇA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 37. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Recurso interposto pelo Distrito Federal em face da sentença que julgou procedente o pedido deduzido na inicial para condená-lo ao pagamento de R$ 5.737,38 (cinco mil, setecentos e trinta e sete reais e trinta e oito centavos), a título de diferença de licenças-prêmio convertidas em pecúnia, referente às parcelas de auxílio alimentação e de auxílio saúde.

2. Em razões recursais, o Distrito Federal sustenta que as parcelas de auxílio alimentação, auxílio saúde e abono de permanência não devem integrar a base de cálculo para fins de conversão da licença prêmio em pecúnia, por possuírem qualidade de temporariedade/transitoriedade. Assim, pugna pela improcedência do pleito autoral.

3. Não assiste razão ao recorrente.

4. Inicialmente, vale ressaltar que a alteração da Lei Complementar Distrital n. 840/2011, pela Lei Complementar Distrital n.o 952, de 16/07/2019, regulamentada por intermédio do Decreto n. 40.208, de 30/10/2019, não se aplica ao caso em contexto, tendo em vista que a aposentadoria da parte autora ocorreu antes da referida modificação legislativa.

5. Com isso, embora atualmente a legislação preveja a concessão da chamada “licença-servidor” aos servidores públicos civis do Distrito Federal, revogando a “licença-prêmio” (artigo 139 da Lei Complementar n. 840/2011), aplica-se à situação em tela a redação anterior do artigo 142 da referida Lei, a qual prevê: “Os períodos de licença-prêmio adquiridos e não gozados são convertidos em pecúnia, quando o servidor for aposentado”.

6. Incluem-se na base de cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia as parcelas referentes ao auxílio alimentação, ao auxílio saúde e ao abono de permanência, porquanto tais rubricas compõem a remuneração do servidor público e se incorporam ao seu patrimônio jurídico de forma irreversível, conforme se depreende do art. 68 da Lei Complementar n. 840/2011, bem como da jurisprudência assente do c. STJ. Precedentes: REsp 1514673/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 17/03/2017 e AgInt no AREsp 475822/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJE 19/12/2018.

7. Na hipótese, o documento de ID 29052617 (Pág. 6) comprova as alegações apresentadas na peça inicial de que a conversão da licença-prêmio em pecúnia foi paga, à parte autora, desconsiderando os valores recebidos a título de auxílio-alimentação e de auxílio saúde na última remuneração do servidor público, antes da aposentação.

8. Destarte, escorreita a sentença que condenou o Distrito Federal ao pagamento das diferenças entre o valor devido e o valor efetivamente pago a título de conversão de licença-prêmio não gozada em pecúnia.

9. Nesse sentido: Acórdão n.1152933, 07352718220188070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 20/02/2019, Publicado no DJE: 08/03/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.

10. Destaca-se que a reiteração do entendimento já adotado em casos análogos pelas Turmas Recursais enseja a estabilização, a integridade e a coerência da jurisprudência, nos moldes do art. 926 do CPC, e é medida de concretização da segurança jurídica. Outrossim, a presente decisão não se baseia em valores jurídicos abstratos, tampouco desconsidera as consequências práticas dela decorrentes. Ao contrário, ampara-se em texto legal (LC 840/11) e em jurisprudência assente de Tribunal Superior. Inexiste, pois, qualquer violação ao art. 20 da LINDB. Por fim, não há falar em ofensa à Súmula Vinculante 37, uma vez que não se está a conceder aumento remuneratório com base em isonomia, mas, sim, a determinar a aplicação da lei diante da natureza jurídica das vantagens não incluídas na base de cálculo da rubrica paga pela Administração.

11. Recurso conhecido e improvido.

12. Sem condenação em custas processuais, ante a isenção do ente distrital. Condenado ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) da condenação (art. 55 da Lei n. 9.099/95).

13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.